Tribunal: STF
Processo: HC 105772
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-16
Data de publicação: 2013-04-16

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – NATUREZA – PREMISSAS FÁTICAS. O recurso especial tem natureza extraordinária, pressupondo o debate e a decisão prévios do tema nele versado e o julgamento segundo as premissas fáticas constantes do acórdão impugnado. Defeso é partir para a revisão da prova. 



    TRÁFICO DE ENTORPECENTES VERSUS USO – ARTIGOS 33 E 28 DA LEI Nº 11.343/06. A definição, presente a posse de substância entorpecente, do enquadramento da espécie no tráfico ou no uso faz-se com base na prova da mercancia da droga.